Tribunal: STF
Processo: Rcl 89089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros S.A, em 19.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Recurso Ordinário n. 1001038-10.2020.5.02.0079, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625:
“Do vínculo empregatício - validade do contrato de franquia
(...) Ouso divergir do voto condutor, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, por comprovada a presença dos seus elementos configuradores. Na inicial, o autor alegou ter trabalhado para a ré de 02.04.2018 a 03.05.2019, sem registro, sendo obrigado ‘a assinar um pré-contrato de franquia e em seguida condicionado a constituir uma 'Pessoa Jurídica', para que pudesse prestar serviço para reclamada sem carteira registrada através de um fraudulento contrato de franquia’, contudo, ‘durante todo o período, trabalhou, sem solução de continuidade na reclamada, de forma pessoal e habitual, mediante subordinação, recebendo remuneração mensal, sendo empregado deste nos exatos moldes previstos no artigo 3º da CLT’, postulando o reconhecimento do vínculo empregatício, ‘bem como o registro do contrato de trabalho em sua CTPS, nos termos do artigo 3º da CLT, requerendo também que seja declarado nulo o 'pseudo' contrato de franquia formalizado entre as partes nos termos do artigo 9º da CLT’, além de ‘todos os benefícios constantes nas convenções coletivas dos securitários ora anexadas aos autos’ (Id. 6106679). 
A defesa aduziu que ‘não há vínculo empregatício entre o Reclamante e a Prudential’, tratando-se ‘de relação estritamente comercial, regulada por contrato de franquia válido e eficaz entre duas pessoas jurídicas distintas’, que foi rescindido quando a ‘empresa franqueada MB WEALTH MANAGEMENT CORRETORA DE SEGUROS - EIRELI, titularizada pelo Reclamante, deixou de pagar’ ‘as taxas mensais de publicidade, ocupação de espaço e royalties’ ‘por três meses consecutivos’. Argumentou que o reclamante ‘confirma ter sido franqueado da Prudential e não empregado’ em seu perfil pessoal no LinkedIn, a ele atribuindo ‘o ônus de provar a nulidade da referida relação de franquia’ (Id. 939021e). 
Em depoimento pessoal, a reclamada declarou que ‘life planner, MFA e MFB são todas modalidades de franquia e têm contrato entre si’, ‘Master Franquia são empresas responsáveis pela expansão do negócio e transmissão de expertise e know how e os franqueados fazem parte dessas unidades de franquia’, ‘as Master Franquias recebem em cima das próprias vendas, dos life planners e vários outros cálculos, pois é muito complexo’ (Id. a50a8db). 
A testemunha do autor, Daniel de Oliveira Toniolo, que ‘trabalhou na reclamada de novembro de 2017 a dezembro de 2018, como life planner’, disse que ‘havia várias equipes, lideradas cada uma pelo MFB, nas agências’, ‘o MFB controlava dia e horários de trabalho, tanto visualmente na agência, quanto por telefone, validando a agenda’, ‘a agenda era denominada sucess planner, que tal agenda era feita pelas ligações na sexta feira e era anotada no aplicativo, sendo que o MFB tinha acesso e validava’, ‘o MFB podia vetar alguma visita se houvesse conflito com agenda e ele tivesse que ir junto’, ‘caso não retornasse tinha que pedir autorização para o MFB’ e ‘se não fosse ao ponto de apoio teria punição’. (...)
Incontroversa também a onerosidade, que está demonstrada nas comissões recebidas pelo autor que, embora não pagas diretamente pela seguradora, foram por ela fixadas ao estipular o valor total da contratação, que abrange também as comissões. 
Ademais, o contrato de franquia empresarial, à época da admissão do reclamante, era regulado pela Lei nº 8.955/1994, cujo art. 2º define-a como sendo ‘o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício’, extraindo-se daí que, na hipótese, é o franqueado quem remunera o franqueador, de forma direta ou indireta, assumindo, assim, o risco da atividade empresarial, como dono do negócio. Entretanto, no caso dos autos, ocorria o oposto, ou seja, o reclamante era remunerado pela ré, e não o contrário. 
A prova oral não deixa dúvidas de que não havia a prática da franquia, mas verdadeira relação de trabalho, tendo sido o autor contratado pela ré e por ela submetido a treinamento inteiramente custeado pela empresa, passando a prestar serviços pessoalmente, subordinado ao ‘Master Franqueado’, pessoa contratada pela reclamada que treinava e orientava o vendedor denominado de life planner, além de fiscalizar o cumprimento de metas, participando de reuniões semanais com a gerência. 
Em que pesem as alegações da defesa de que o pagamento previsto em regulamento de Programa de Estudo de Viabilidade de Negócio não corresponde à remuneração e as comissões eram pagas pelos segurados e não pela reclamada, a seguradora, é evidente a natureza de contraprestação dos valores pagos ao reclamante, que tiveram como fato gerador o seu trabalho em favor da ré. Note-se que, embora as comissões fossem pagas pelos segurados, estão abrangidas no valor total da contratação, que é fixado pela seguradora, ao estipular o preço do produto/serviço que oferta ao cliente (segurado), incluindo o valor da comissão devida ao vendedor. 
Portanto, embora contratado por meio de empresa de corretagem de seguros em seu nome, o autor realizou vendas de seguros pessoal e exclusivamente, atendendo à atividade-fim da empresa seguradora (Id. 32acf84), sendo flagrante a fraude perpetrada pela reclamada. Em que pese o contrato de franquia, prevalece a realidade fática que se infere da relação estabelecida entre as partes, no caso, com todos os elementos do vínculo empregatício. (...)
Por fim, não vislumbro afronta à tese fixada pelo STF sobre o Tema 725 de repercussão geral de que ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, cuja ata de julgamento foi publicada em 31.08.2018, visto que nos presentes autos não se discute a terceirização, mas a contratação irregular mediante falso contrato de franquia, incidindo na hipótese o art. 9º da CLT. 
Reformo, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, devendo os autos retornar à origem para apreciação dos demais pedidos” (fls. 8-11, e-doc. 7).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que, em 18.9.2025, a Décima Turma daquele Tribunal Regional rejeitou os embargos de declaração opostos e, em 24.10.2025, remeteu os autos ao juízo de origem para novo julgamento. Em 18.11.2025, o juízo da Septuagésima Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP proferiu sentença, tendo sido interposto recurso ordinário por Prudential do Brasil Seguros S/A, estando ele a aguardar julgamento.

2. A reclamante afirma que “a 10ª Turma do TRT da 2ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: i) O Sr. MARCELO é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/SP e especializado em Direito Tributário no Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT), e expressiva condição financeira (faturamento médio mensal superior a R$ 9 mil). ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “o Tribunal de origem desrespeitou o entendimento estabelecido por essa Eg. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADC’s 48 e 66 e das ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 2, e-doc. 1).

Relata que, “no caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, a PRUDENTIAL forneceu ao Sr. MARCELO a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado (IV); fornecimento de informações sobre os valores de investimento inicial e pagamento mensal de royalties (VII e VIII), indicação da supervisão de rede e serviços de orientação prestados ao franqueado, treinamento do franqueado, especificando duração, conteúdo e custos; treinamento dos funcionários do franqueado; manuais de franquia; auxílio na análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia; layout e padrões arquitetônicos nas instalações do franqueado (XII), bem como as demais exigências legais para a constituição de uma relação de franquia” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que, “durante praticamente 2 meses, o beneficiário da decisão reclamada avaliou o custo de oportunidade. 18. Finalmente, junho de 2018, o Sr. MARCELO, por meio de sua empresa MB WEALTH MANEGEMENT CORRETORA DE SEGUROS, celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Ressalta que, “nesse contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. MARCELO assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada (...) [ficando] nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (‘Lei de Franquias’), a qual estabelecia em seu artigo 2º que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados” (fl. 6, e-doc. 1).

Salienta ter “demonstr[ado] que, ao ingressar com reclamação trabalhista após ter se beneficiado da relação empresarial que pactuou por livre e espontânea vontade, o ex-franqueado agiu em nítida venire contra factum proprium, igualmente aplicável no âmbito das relações trabalhistas” (fl. 9, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo 1001038-10.2020.5.02.0079, até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional” (fl. 39, e-doc. 1).

No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625” (fl. 39, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625.

5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:
“DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).

Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).

6. Na espécie, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, considerando ilícito o contrato de franquia celebrado por eles. Foram fundamentos da decisão:
“Do vínculo empregatício - validade do contrato de franquia
(...) A prova oral não deixa dúvidas de que não havia a prática da franquia, mas verdadeira relação de trabalho, tendo sido o autor contratado pela ré e por ela submetido a treinamento inteiramente custeado pela empresa, passando a prestar serviços pessoalmente, subordinado ao ‘Master Franqueado’, pessoa contratada pela reclamada que treinava e orientava o vendedor denominado de life planner, além de fiscalizar o cumprimento de metas, participando de reuniões semanais com a gerência. 
Em que pesem as alegações da defesa de que o pagamento previsto em regulamento de Programa de Estudo de Viabilidade de Negócio não corresponde à remuneração e as comissões eram pagas pelos segurados e não pela reclamada, a seguradora, é evidente a natureza de contraprestação dos valores pagos ao reclamante, que tiveram como fato gerador o seu trabalho em favor da ré. Note-se que, embora as comissões fossem pagas pelos segurados, estão abrangidas no valor total da contratação, que é fixado pela seguradora, ao estipular o preço do produto/serviço que oferta ao cliente (segurado), incluindo o valor da comissão devida ao vendedor. 
Portanto, embora contratado por meio de empresa de corretagem de seguros em seu nome, o autor realizou vendas de seguros pessoal e exclusivamente, atendendo à atividade-fim da empresa seguradora (Id. 32acf84), sendo flagrante a fraude perpetrada pela reclamada. Em que pese o contrato de franquia, prevalece a realidade fática que se infere da relação estabelecida entre as partes, no caso, com todos os elementos do vínculo empregatício. (...)
Por fim, não vislumbro afronta à tese fixada pelo STF sobre o Tema 725 de repercussão geral de que ‘é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’, cuja ata de julgamento foi publicada em 31.08.2018, visto que nos presentes autos não se discute a terceirização, mas a contratação irregular mediante falso contrato de franquia, incidindo na hipótese o art. 9º da CLT. 
Reformo, para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, devendo os autos retornar à origem para apreciação dos demais pedidos” (fls. 8-11, e-doc. 7).

Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.

Nesse sentido, em reclamação ajuizada por Prudential do Brasil Seguros S/A, decidiu a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 78.114, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).

7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora